Tribunal: TJMT
Processo: 1025730-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025730-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX
AGRAVADO: RENATO COSTA CURVO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX contra a decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de "medidas atípicas de coerção" , consistente em proibição de o executado: ter acesso a linhas de telefone fixo, móvel e internet; adquirir qualquer tipo de automóvel; realizar qualquer tipo de viagem aérea; além da apreensão da sua CNH.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de tratar-se de medidas que restringem inclusive o direito de ir e vir, a concessão da tutela nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo mais informações, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora